Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1\. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar resilido o contrato de adesão firmado entre as partes, devendo a parte requerida suspender os descontos das contribuições, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado indevidamente após o transcurso do prazo para o cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60578266). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a conduta da recorrida é abusiva e desleal, devido à ausência de informações precisas fornecidas sobre o ato de associação. Defende a existência de comprovação de abalo moral. Pede a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da ré em danos morais.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
5.Na origem, a recorrente narrou que a ré efetuara desconto em seu benefício de aposentadoria sem sua autorização, sob a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, no valor mensal de R$ 45,00, totalizando o valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), de 09/2023 a 01/2024, com os quais afirma não ter aquiescido.
6. Ao compulsar os autos, especialmente o áudio anexado na peça contestatória (60578149 p. 9), que supostamente comprovaria a adesão da autora à Associação, constata-se falta de clareza e precisão nas informações prestadas pela atendente acerca das condições contratuais e possíveis vantagens. A atendente, em poucos minutos (1min24s), confirmou dados e ofereceu a possibilidade de associação à ré, expondo de maneira rápida e superficial as possíveis consequências do ato. A informação repassada não permitiu uma compreensão precisa pelo recorrente, situação agravada pelo fato de ser idosa.
7. Não é razoável presumir que autora, tenha compreendido os termos do desconto mensal informado. Acrescente-se a ausência de contrato assinado pela requerente ou outra prova idônea que comprovasse a adesão.
8. Nesse contexto, não há prova inequívoca de vínculo associativo nem autorização de desconto no benefício da autora, que recebe um salário mínimo.
9. Assim, não tendo a recorrida se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, deve arcar com as consequências de sua desídia, restituindo os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da requerente.
10. Quanto à repetição do indébito, considerando os termos da relação civil analisada nos autos, não há hipótese legal para a determinação da incidência dobrada (art. 940 do CC), devendo a restituição ocorrer na forma simples.
11. No tocante ao dano moral, este se manifesta em decorrência da retenção dos valores do benefício da requerente, que possui capacidade econômica delicada, já que aufere um salário mínimo. Deveras, a recorrente vive de seu benefício de pensão por morte, sendo crível que o desconto efetuado gerou abalo psíquico, sobretudo porque piora a sua já comprometida capacidade econômica.
12. Com efeito, embora o desconto fosse reduzido, o valor mensal líquido do benefício da autora não era tão expressivo. Ademais, a conduta ilícita afetou verba de caráter alimentar.
13. Quanto ao valor da compensação moral, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, é proporcional e razoável o arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais).
14. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a restituição de forma simples dos valores descontados no benefício da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de desembolso de cada parcela, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, também desde o evento danoso (art. 54 do STJ), bem como condenar a ré a pagar a compensação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.